Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE HIPERMERCADO RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS CAPAZES DE GERAR CONFIANÇA NO HOMEM MÉDIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.

2. Conforme definiu o Egrégio STJ, no enunciado da sua súmula 130, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”. Isso porque “a empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da súmula 130 do STJ. Incide a súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 844449 / SP, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0015639-8, Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145), Órgão Julgador Quarta Turma, Data do Julgamento 06/09/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 16/09/2016).

3. In casu, narra o autor que, em 01/07/2020, enquanto realizava compras no estabelecimento réu, teve o veículo GM/COBALT, de placa OVR-3188, furtado. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 36.247,00 referentes aos danos materiais sofridos e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 36.247,00 referentes aos danos materiais sofridos, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. No caso, o hipermercado está situado na extremidade da quadra comercial 404/405 Norte e possui estacionamento frontal e lateral destinado ao uso de seus clientes, o qual é monitorado por câmeras de segurança, de forma que funciona como atrativo a clientes e gera legítima expectativa de segurança.

5. Inobstante tratar-se de área pública, pela localização do estabelecimento é possível afirmar que o estacionamento é de uso exclusivo ou preponderante dos clientes do mercado, porquanto constitui o único meio de acesso do público ao seu interior (https://www.google.com/maps/place), o que afasta a tese de que é dever do Estado prestar segurança pública.

6. Noutra via, pela teoria do risco da atividade prevista no art. 927 do Código Civil, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Assim, o furto em estacionamento realizado por terceiros não caracteriza excludente de responsabilidade civil posto tratar-se de violação ao dever de guarda.

7. O autor juntou aos autos o comprovante de compras realizado no estabelecimento réu, o qual indica compra realizada em 01/07/2020 as 14h48min56seg (ID 26258906 - Pág. 1) e o Boletim de Ocorrência no 2.403/2020-0 (ID 26258905 - Pág. 1/2), aptos a comprovar a verossimilhança de suas alegações.

8. Por sua vez, apesar de possuir câmeras de segurança que poderiam atestar que o veículo do autor não estava em seu estacionamento no dia e hora alegados ou que o furto ocorreu fora de seu estacionamento, o réu não trouxe aos autos qualquer prova ou indício capaz de infirmar as alegações do autor. E ao deixar de assim proceder, perdeu a oportunidade de apresentar fato modificativo ou extintivo do direito do autor.

9. “Entende-se que a responsabilidade do estabelecimento por danos ou subtrações de veículos em estacionamentos deve ser aferida casuisticamente, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento e seu estacionamento são aptos a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança. Se esse conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor” (REsp 1426598 / PR Recurso Especial 2013/0264467-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma - 19/10/2017).

10. Dessa forma, comprovado o furto de automóvel em estacionamento de estabelecimento comercial, irretocável a sentença vergastada.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.